Tribunal: TJES
Processo: 0006939-57.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006939-57.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDEN CRISTIAN BOF MATTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 2 anos, 6 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de multa. A defesa alega nulidade por cerceamento de defesa, absolvição por exercício regular de direito e, subsidiariamente, redução da pena e alteração do regime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por cerceamento de defesa em razão da decretação da revelia; (ii) saber se incide excludente de ilicitude pelo alegado exercício regular de direito; (iii) saber se a pena e o regime prisional comportam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade, pois o réu foi regularmente citado e deixou de atualizar seu endereço, autorizando a revelia nos termos do art. 367 do CPP, sem demonstração de prejuízo (art. 563 do CPP).
4. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, consumando-se com a simples conduta de portar arma em desacordo com a lei, sendo irrelevante a alegação de uso posterior em situação de legítima defesa.
5. A condição de policial militar reformado não autoriza o porte de arma sem registro, sendo indispensável a observância das exigências legais.
6. A dosimetria foi corretamente aplicada, com valoração negativa da culpabilidade e antecedentes, compensação entre reincidência e confissão, e fixação do regime semiaberto em razão da reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A ausência de atualização do endereço pelo réu autoriza a decretação da revelia, sem configurar cerceamento de defesa, quando inexistente prejuízo.
2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de perigo abstrato, sendo inaplicável excludente de ilicitude baseada em uso posterior do armamento.
3. A condição de agente de segurança pública não afasta a exigência de registro regular da arma de fogo."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 367 e 563; CP, art. 33; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 850526/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18.12.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0006939-57.2017.8.08.0048

APELANTE:
EDEN CRISTIAN BOF MATTOS

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – PRELIMINAR

1. DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A Defesa sustenta a nulidade do feito sob a alegação de que o apelante não teria sido devidamente procurado para a audiência de instrução, o que tornaria nula a decisão que decretou sua revelia.

Todavia, após detida análise dos autos, verifico que tal insurgência não merece prosperar.

Compulsando o caderno processual, observa-se que o réu foi pessoalmente citado no endereço fornecido inicialmente (fls. 55), oportunidade em que tomou plena ciência da acusação contra si vertida e do dever de manter seu paradeiro atualizado perante o juízo.

Ocorre que, ao tentar intimá-lo para a audiência de instrução e julgamento, a Oficiala de Justiça certificou (fls. 101) que o acusado havia se mudado sem deixar novo endereço, restando infrutífera a diligência no local anteriormente indicado por ele próprio.

Nesse diapasão, é cediço que o art. 367 do Código de Processo Penal estabelece que
"o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo"
.

Não se trata, pois, de deficiência na diligência estatal, mas de desídia do próprio réu. O ônus de manter o endereço atualizado é da parte, e sua inobservância autoriza o prosseguimento do feito à revelia, não configurando cerceamento de defesa. Como bem pontuado no parecer ministerial, o réu, sendo policial militar (ainda que reformado), possui pleno conhecimento das obrigações processuais.

Ademais, vigora no sistema processual penal o princípio
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pelo qual nenhuma nulidade será declarada se não houver demonstração de prejuízo concreto. No caso em tela, o apelante foi assistido por defesa técnica durante todo o processo, que apresentou alegações finais e agora interpõe o presente recurso, não havendo que se falar em prejuízo à ampla defesa.

Por fim, registre-se que a nulidade da revelia deveria ter sido arguida no primeiro momento oportuno, qual seja, nas alegações finais. Não tendo sido feito, a matéria encontra-se sob o manto da preclusão.

Por isso,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
EDEN CRISTIAN BOF MATTOS

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
4ª Vara Criminal da Serra
/ES

(
fls. 104/107
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão em regime inicial semiaberto (art. 33, §2º, “b”, do Código Penal), além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 13748824), a d. Defesa requer: preliminarmente (i) a nulidade por cerceamento de defesa, determinando a anulação do feito a partir da audiência de instrução e julgamento. No mérito, (ii) sustenta que a sua conduta estaria amparada pelo exercício regular do direito, por se tratar de policial militar reformado que agiu como
longa manus
do Estado para impedir um assalto em andamento, requerendo, portanto, a sua absolvição. Subsidiariamente (ii) a redução da pena em favor do acusado e a fixação da pena em regime aberto.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 13974560 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 18523906).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 25 de março de 2017, por volta das 04h57min, no Hospital Jaime Santos Neves, localizado no bairro Morada de Laranjeiras, no município de Serra/ES, Eden Cristian Bof de Mattos foi flagrado portando ilegalmente uma arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narram os autos que, na data da ocorrência, o denunciado, policial militar, estava em frente ao Bar do Ceará, localizado no Bairro Valparaízo, Serra/ES, de propriedade de seu amigo, Francisco F. Lima, acompanhado de mais uma pessoa, de nome Sandra, quando foi abordado por um indivíduo (até o momento não identificado), sendo certo que este que anunciou o assalto e exigiu que o denunciado lhe passasse seus pertences.

Ocorre que, durante a prática criminosa, a vítima, Francisco, teria acabado de fechar seu bar, saindo, então, do local, momento em que fora surpreendido com a ação delituosa, e gritou para o meliante liberar o denunciado. Ato contínuo, o meliante não identificado efetuou disparos em direção a Francisco, situação que possibilitou o denunciado de sacar sua arma de fogo, marca Taurus, calibre .38, - a qual portava em desacordo com determinação legal ou regulamentar -, e efetuado disparos a fim de proteger Francisco.

Informa, ainda, o IP que o suposto assaltante empreendeu fuga, de modo que ao notar que seu amigo, Francisco, encontrava-se ferido, Eden o levou ao Hospital Jaime Santos Neves, de onde acionou os policiais militares, via CIODES, tendo narrado os fatos acima expostos, e sendo flagrado ainda na posse da arma de fogo supracitada, que não estava registrada em seu nome.

O denunciado informou que teria adquirido a arma de fogo de um colega da reserva, pelo valor de R$ 3.000,00, não fornecendo o nome desse.

Pois bem.

No mérito, a Defesa pugna pela absolvição do apelante, sustentando que a conduta de portar a arma de fogo estaria amparada pela excludente de ilicitude do exercício regular do direito (art. 23, inciso III, do Código Penal).

Argumenta, para tanto, que o réu é Policial Militar reformado e que utilizou o armamento para repelir um assalto em andamento, agindo como
longa manus
do Estado.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Inobstante o histórico funcional do apelante na Polícia Militar do Espírito Santo, a prova dos autos é cristalina no sentido de que a arma por ele portada no dia dos fatos — um revólver marca Taurus, calibre .38, nº de série GB11792 — não possuía registro e foi adquirida de forma clandestina. O próprio réu, em seu interrogatório na fase inquisitorial (fl. 12), admitiu ter comprado o armamento de um "colega da reserva" pelo valor de R$ 3.000,00, justamente por não possuir o registro legal.

É imperativo destacar que o crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) é de perigo abstrato e de mera conduta. O bem jurídico tutelado é a incolumidade pública e a segurança coletiva, bastando o porte do armamento em desacordo com determinação legal ou regulamentar para a consumação do delito.

A condição de policial militar reformado não confere ao agente um salvo-conduto para portar armas "frias" ou sem o devido registro nos órgãos competentes (SINARM ou SIGMA). A prerrogativa de porte de arma para policiais inativos é condicionada à observância das normas regulamentares, que exigem a procedência lícita e o registro do objeto.

Portanto, o suposto uso da arma para impedir um crime de roubo (eventual legítima defesa de terceiros) não tem o condão de retroagir para excluir a ilicitude do porte ilegal preexistente. O crime de porte já estava consumado antes mesmo da ocorrência do assalto mencionado. A conduta de portar arma clandestina é, por si só, contrária ao Direito e não encontra amparo em qualquer excludente, pois o Estado não autoriza — e nem poderia autorizar — que seus agentes, ativos ou inativos, portem armamentos sem controle estatal.

Nesse sentido, cito entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 14 DA LEI N. 10 .826/2003. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE FORMAL E MATERIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do armamento, ainda que sem munições, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do delito . 2. Não há falar em atipicidade material da conduta atribuída ao réu, porque o simples fato de portar arma de fogo à margem do controle estatal - artefato que mesmo desmuniciado tem potencial de intimidação e reduz o nível de segurança coletiva exigido pelo legislador - caracteriza o tipo penal previsto no art. 14 do Estatuto do Desarmamento. 3 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 850526 SC 2023/0311224-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

Dessa forma, restando comprovada a materialidade e a autoria, e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Subsidiariamente, a Defesa pugna pelo redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal e a fixação do regime inicial aberto. Contudo, após o reexame das fases de dosimetria, verifico que a sentença não merece reparos.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 11 (onze) dias de reclusão, afastando-a do mínimo legal em razão da valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes.

Quanto à culpabilidade, agiu acertadamente o magistrado sentenciante ao exasperar a pena, uma vez que o apelante, na condição de Policial Militar reformado, possui conhecimento técnico e jurídico superior ao do homem médio acerca da gravidade de portar armamento clandestino. O dever de observância da lei é acentuado para quem integrou as forças de segurança pública, de modo que a sua conduta revela uma reprovabilidade social muito mais intensa.

No que tange aos antecedentes, verifico que o réu ostenta condenação anterior definitiva (conforme certidão de fls. 88/89), o que justifica a elevação da pena-base.

Na segunda fase, nota-se que o magistrado reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Em estrita observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 585), procedeu-se à compensação integral entre ambas, mantendo a pena no patamar fixado na fase anterior.

Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, a reprimenda tornou-se definitiva no patamar mencionado, o qual se mostra proporcional e necessário à repressão e prevenção do crime.

Quanto ao regime prisional, embora o
quantum
da pena (inferior a 04 anos) pudesse, em tese, autorizar o regime aberto, a condição de reincidente do apelante e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, e § 3º, do Código Penal, bem como da Súmula 269 do STJ.

Por fim, no que concerne ao pedido de devolução integral da fiança
, acompanho o entendimento ministerial no sentido de manter o perdimento parcial ou quebra da fiança (art. 341, I, do CPP), uma vez que o réu descumpriu o dever de manter seu endereço atualizado, dando causa à decretação da revelia e retardando a marcha processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.